Tribunal: TJSP
Processo: 1009356-07.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS e MATERIAIS. VENDA MEDICAMENTO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DA FARMÁCIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. ANVISA instituiu regras rígidas sobre a dispensação de medicamentos pelas farmácias. Utilização do medicamento diverso provocou mal estar no autor, menor de idade, que teve que ser internado em UTI. Dano moral caracterizado, fixada a

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS e MATERIAIS. VENDA MEDICAMENTO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DA FARMÁCIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. ANVISA instituiu regras rígidas sobre a dispensação de medicamentos pelas farmácias. Utilização do medicamento diverso provocou mal estar no autor, menor de idade, que teve que ser internado em UTI. Dano moral caracterizado, fixada a indenização em R$ 10.000,00. Dano material não comprovado no patamar pretendido. Condenação tão somente ao reembolso do valor do medicamento. Lucros cessantes não demonstrados. Sentença reformada. Recurso provido, em parte.